Tribunal: TJDFT
Processo: 0727235-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727235-26.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDINS DAS ACACIAS AGRAVADO: ANA ANGELICA FONTANA DE LIMA D E S P A C H O CONDOMÍNIO JARDINS DAS ACÁCIAS opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 58938749. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator